Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705897-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REJANIA MERCES DE ARAUJO FONTANELLI IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 37844255, a impetrante informou que já foi nomeada e empossada no cargo público a que concorreu, de modo que a segurança concedida pelo acórdão de ID 30499578, transitado em julgado, já foi integralmente cumprida. Diante disso, arquivem os autos. Intimem-se, inclusive a Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora